Tribunal: TJSP
Processo: 2013328-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Não conhecimento.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Karina Rafaele de Jesus Martins, condenada por tráfico de drogas, visando à concessão de prisão domiciliar por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos. Alega-se que a paciente possui condições favoráveis e que não há juízo competente para analisar o pedido de prisão

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Não conhecimento.
I. Caso em Exame
Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Karina Rafaele de Jesus Martins, condenada por tráfico de drogas, visando à concessão de prisão domiciliar por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos. Alega-se que a paciente possui condições favoráveis e que não há juízo competente para analisar o pedido de prisão domiciliar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para apreciar o pedido de prisão domiciliar em razão da execução penal.
III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pérola/PR para julgamento da execução, sendo este o foro adequado para requerimentos relacionados à execução da pena. 4. O cumprimento do mandado de prisão em unidade federativa diversa não desloca a competência do juízo da condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece da impetração.
Tese de julgamento: 1. A competência para execução penal é do juízo da condenação, mesmo que a prisão ocorra em unidade federativa diversa.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos II e IV; art. 35, caput.